Tribunal: TJDFT
Processo: 0713037-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713037-18.2022.8.07.0000 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA. EXPURGO INFLACIONÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. LEI N. 8.088/90. SUBSTITUIÇÃO DO PERCENTUAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE EM ABRIL DE 1990 DE 84,32% POR 74,60%. NECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em liquidação de sentença pelo procedimento comum, que homologou o laudo pericial contábil, arbitrando R$326.730,19 como o valor devido pelo Banco do Brasil. 1.1. O agravante requer o provimento do agravo, determinando o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova perícia contábil para apuração do valor devido, com os abatimentos previstos na Lei no 8.088/90. 2. Os autos de origem se referem à liquidação provisória de sentença decorrente da ação civil pública no 94.008514-1, na qual foi determinado que o réu/agravado, Banco do Brasil, procedesse ao recálculo da dívida e à devolução dos valores pagos a maior pelos mutuários de operações de crédito rural, na época do Plano Collor, em virtude do qual tais operações foram corrigidas pelo IPC, de 84,32%, quando o índice a ser aplicado deveria ter sido o BTN, de 41,28%, nos termos REsp no 1319232. 3. O art. 6o da Lei no 8.088/90 preconiza que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990”. 4. De acordo com a referida lei o mutuário teria a opção de substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola incidente em abril de 1990 de 84,32% para 74,60%. 4.1. No REsp no 1.319.232, o Ministro Relator, se manifestou no seguinte sentido: “a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%”. 5. A diminuição do índice de 84,32% para 74,60% foi realizada pela esfera administrativa pelo Banco do Brasil, ou seja, não houve pedido dos mutuários acerca do assunto. 5.1. Dessa forma, o banco acabou por aplicar a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90. 5.2. O próprio STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp no 1.319.232/DF, entendeu que a atualização monetária pelo índice de 74,60%, segundo a Lei no 8.088/90, seria uma faculdade dos mutuários, que não a exerceram. 5.3. Mesmo a redução para todos os mutuários pelo Banco do Brasil do índice de 84,32% para 74,60% foi ilegal, já que o julgado ora liquidado entendeu que deveria ter sido aplicado o índice de 41,28%. 5.4. Ainda de acordo com o julgamento dos embargos de declaração no REsp no 1.319.232: “eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões de dívidas, ocorridas posteriormente, deverão ser objeto de análise nas respectivas liquidações da sentença genérica, extraída da presente ação civil pública”. 6. Nesse sentido, havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira. 7. Na hipótese em apreço, o perito reconheceu a existência de valores à título de “Devolução Lei Federal 8.088”. No entanto, afirma que tais quantias não foram consideradas nos cálculos porquanto não identificou nas decisões determinação de abatimentos de valores relativos à Lei no 8.088/90. 7.1. Sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei no 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 8. Jurisprudência: “(...) Se evidenciado dos demonstrativos de conta vinculada das operações rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei n. 8.088/90, exsurge necessário cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (07225028520218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 21/10/2021). 9. Decisão reformada para que seja elaborado novo laudo pelo expert abatendo nos cálculos do quantum debeatur os valores devolvidos ao mutuário em decorrência da substituição do percentual de correção monetária incidente em abril de 1990 de 84,32% por 74,60%. 10. Recurso provido. A recorrente, aponta violação aos artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a parte recorrida deixou de carrear para os autos documento comprobatório de eventual adesão aos dispositivos da Lei 8.088/1990, de que se pudesse justificar a realização de nova perícia contábil para apuração do valor devido, fazendo-se incidir os abatimentos previstos na referida legislação. O recorrido, em contrarrazões pede que as publicações a si relativas sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID. 40163946 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 371 e 373, inciso II, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Ademais, ainda que se pudesse superar o referido óbice, descaberia transitar o apelo. Isso, porque a conclusão colegiada veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: (...) havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário, eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira (...) Nota-se que o perito reconheceu a existência de valores à título de “Devolução Lei Federal 8.088”. No entanto, afirma que tais quantias não foram consideradas nos cálculos, porquanto não identificou nas decisões de determinação de abatimentos de valores relativos à Lei no 8.088/90. Ocorre que, sendo identificadas rubricas que indicam devolução de valores ao mutuário pelo banco, com fulcro na Lei no 8.088/90, necessário se faz cotejá-los nos cálculos periciais contábeis, sob pena de indevido enriquecimento sem causa” (ID. 36910035)(g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do subscritor das contrarrazões recursais, tendo em vista o convênio firmando pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029